Tribunal: STF
Processo: ARE 1489446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. ANUÊNIOS. EMPREGADO ADMITIDO QUANDO A PARCELA AINDA ERA PREVISTA NOS REGULAMENTOS DO BANCO DO BRASIL. POSTERIOR SUPRESSÃO POR MEIO DE NORMA COLETIVA. ART. 468 DA CLT. SÚMULA N.º 51, I, DO TST. A parcela “anuênio” foi originalmente instituída por meio de norma regulamentar interna do Banco do Brasil; posteriormente foi alterada a sistemática do seu pagamento, por meio de norma coletiva, e a parcela foi suprimida em 1999, motivo pelo qual se entende que o direito encontra-se incorporado ao contrato de trabalho do empregado que percebeu o benefício desde a sua contratação, em 1982, não podendo ser suprimido por norma coletiva, sob pena de ofensa ao art. 468 da CLT e contrariedade à Súmula n.º 51, I, desta Corte. Precedentes. Assim, estando a decisão recorrida em sintonia com o entendimento pacificado no TST, não há falar-se em modificação do julgado. Exegese do art. 896, § 7.º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. OJ N.º 413 DA SBDI-1 DO TST. O Banco do Brasil não se conforma com o reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação. Afirma que a natureza indenizatória da parcela tem respaldo em norma coletiva. Ocorre que, conforme registrado na decisão monocrática, o Regional, soberano no exame dos fatos e provas, consignou que o autor recebeu auxílio-alimentação com nítido caráter salarial, visto que, quando da admissão, o reclamado ainda não tinha aderido ao PAT, nem havia sido editada norma coletiva fixando a natureza indenizatória da verba. Com base em tais elementos fáticos, insuscetíveis de reexame nesta fase recursal (Súmula n.º 126 do TST), conclui-se que o Juízo a quo, ao entender pela impossibilidade de modificação da natureza jurídica do auxílio-alimentação para os empregados admitidos em período anterior à edição da norma coletiva, adotou posicionamento harmônico à jurisprudência pacificada nesta Corte, consubstanciada na OJ n.º 413 da SBDI-1 do TST. Assim, estando a decisão Recorrida em sintonia com o entendimento pacificado no TST, a pretendida modificação do julgado encontra óbice no art. 896, § 7.º, da CLT e na Súmula n.º 333 do TST. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente